Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 160882354).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença, que julgou totalmente improcedentes os pedidos, por entender estarem prescritos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, pois os prazos prescricionais permanecem suspensos enquanto houver mora da Administração Pública em apurar, reconhecer e, por fim, pagar o débito pleiteado na via administrativa.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 163598162), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. A controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas.
6. Assiste razão à recorrente. Não foi fulminada pela prescrição a pretensão relativas à verba GAPED LEI 5105/13 ATIVO - DIFERENÇA, inerente ao período de 05/2004 a 05/2004, no valor de R$ 240,00, posto ter sido pleiteado administrativamente no ano de 2006, conforme se observa da prova de ID n. 149948059, pág. 5 (pedido 000041/2006) e prova de ID n. 155043435, pág. 3. Logo, dentro do prazo prescricional quinquenal.
7. A pretensão da parte autora não prescreveu, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, que estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora.
9. Afastada a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Considerando o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, a suspensão do prazo prescricional não esmoreceu enquanto em andamento esta situação, de modo que permanece devida à autora a percepção da verba GAPED LEI 5105/13 ATIVO - DIFERENÇA, inerente ao período de 05/2004 a 05/2004, valor de R$ 240,00, devidamente atualizada.
10. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição." (processo n. 0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento da verba GAPED LEI 5105/13 ATIVO - DIFERENÇA, inerente ao período de 05/2004 a 05/2004, valor de R$ 240,00, a contar da data em que deveria ter sido paga, devidamente corrigida, sendo que, até 09/12/2021, a correção monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, Selic.
12. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95..
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.